Tribunal: TJDFT
Processo: 0737952-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. FURTO TENTADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. ROUBO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL E FURTO PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DA PRIMEIRA FASE. CONTINUIDADE INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de furto tentado durante o repouso noturno (art. 155, § 1o, c/c art. 14, II, CP), furto tentado qualificado pela escalada e durante o repouso noturno (art. 155, § 4o, II, c/c § 1o, c/c art. 14, II, CP) e roubo (art. 157, caput, CP), todos na forma do concurso material (art. 69, caput, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença pela aplicação de emendatio libelli; (ii) verificar se as provas autorizam a condenação pelos delitos imputados ou se há hipótese de absolvição/desclassificação; (iii) analisar se está presente o dolo de subtrair os bens e de lesionar uma das vítimas; (iv) estabelecer se é cabível o reconhecimento do furto privilegiado e eventual alteração na dosimetria; (v) definir qual a fração adequada para a primeira fase da dosimetria; (vi) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A emendatio libelli é admissível quando a denúncia descreve todos os elementos fáticos que fundamentam a nova capitulação, sem modificar a narrativa, não havendo violação ao princípio da correlação (art. 383, CPP).
4. O conjunto probatório demonstra, de forma segura, a prática dos furtos tentados contra as duas primeiras vítimas, sendo inaplicável a tese de desistência voluntária ou ausência de dolo.
5. As provas indicam que, contra a última vítima, a violência (empurrão) não foi empregada para subtração do celular, impondo-se a desclassificação do roubo para lesão corporal simples e furto consumado durante o repouso noturno.
6. A consumação do furto configura-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição (Tema 934/STJ).
7. Presentes os requisitos do art. 155, § 2o, CP (primariedade e pequeno valor do bem), aplica-se o privilégio com redução intermediária da pena.
8. Mantém-se o critério de 1/8 sobre o intervalo de penas na primeira fase da dosimetria, por ser mais proporcional e alinhado à jurisprudência.
9. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva por ausência de unidade de desígnios, caracterizando-se concurso material (art. 69, CP).

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 14, II; 59; 69, caput; 71; 155, §§ 1o, 2o e 4o, II; 157, caput; 129, caput; CPP, arts. 383 e 384.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 511; STJ, Tema 934; STJ, AgRg no HC 713.726/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 8.11.2022, DJe 18.11.2022; TJDFT, Acórdão 1986661, 0716126-52.2023.8.07.0020, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 3.4.2025, DJe 14.4.2025; TJDFT, Acórdão 2021158, 0754839-22.2024.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 17.7.2025, DJe 24.7.2025; TJDFT, Acórdão 1992294, 0709076-64.2025.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24.4.2025, DJe 6.5.2025.